Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
A recorrente, formulou pedido de gratuidade de justiça instruindo o recurso com comprovantes de transferências de valores e pagamentos de contas efetuados entre julho a outubro de 2020 (Id’s 21558046 a 21558049), declaração de faturamento de julho a setembro de 2020 afirmando média de faturamento mensal de R$ 128.777,88 (Id 21558052), planilha com relação de despesas entre julho e outubro de 2020 com média mensal de R$ 128.466,12 (Id 21558054), comprovante de arrecadação do Simples Nacional (Id 21558050 e 21558051) e relação de clientes inadimplentes (Id 21558053). Alega ter mais de mil clientes inadimplentes e que se precisar arcar com custas ao ajuizar execução contra cada um deles colocará em risco o exercício de sua atividade. Da análise da documentação juntada verifico que a recorrente apresenta intensa movimentação financeira, incompatível à concessão do benefício pleiteado. A alegação de inviabilidade quanto ao recolhimento de custas iniciais de cerca de mil processos, também não prospera, pois o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei 9.099/95), cuja exigência somente se dará no momento da interposição de recurso. É de se ressaltar que as custas processuais do Distrito Federal são consideradas as mais baixas do País e que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa não comprovadamente hipossuficiente, deixa de angariar recursos para a prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam do benefício. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Intime-se.